Tribunal: STF
Processo: RE 593055
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Nomeação. Anulação. Ausência de prévio processo administrativo. Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Necessidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Consoante a jurisprudência desta Corte, os atos da Administração Pública que tiverem o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão deverão ser precedidos de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.